Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. GARANTIA. DESNECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese a desconstituição pretendida pela agravante se tratar de matéria preclusa, o processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas.
2. Nos termos do artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para a satisfação da execução. 2.1. In casu, a penhora do percentual de salário da agravante é suficiente para satisfação do crédito exequendo, não havendo necessidade de se manter o bloqueio do veículo a fim de assegurar o resultado útil do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.